Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO DOS BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito ao auxílio-transporte está previsto nos art. 7o, inciso IV, da CF. No Distrito Federal, foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.
2. Consoante artigo 107, da Lei Complementar 840/2011, o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
3. O art. 110 da norma epigrafada, por sua vez, condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
4. Sobressai dos autos que a recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Contudo, a partir da Portaria n. 124, de 23/03/2018, o Distrito Federal passou a exigir dos servidores a apresentação de segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, sob pena de não pagamento do auxílio.
5. Nesse passo, verifica-se que a exigência da Administração se encontra eivada de ilegalidade, pois inovou ao exigir requisito não estabelecido pela legislação de regência.
6. Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no art. 110 da Lei Complementar 840/2011, faz jus a servidora ao pagamento do auxílio-transporte, mostrando-se escorreita a sentença prolatada, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.